Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001532-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO
AGRAVADA:- MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Agravo de Instrumento n. 1001532-43.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Consignação em Pagamento, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
A agravante alega que é autônoma, não tem renda fixa, é divorciada e tem a guarda dos dois filhos menores de idade.
Diz que a pandemia decorrente da Covid-19 lhe trouxe dificuldade financeira a qual piorou o falecimento do seu pai no ano passado, que era quem arcava com as despesas da casa.
Afirma que a empresa que aparece no seu Imposto de Renda não mais existe, porque quem a administrava era o seu pai.
Argumenta que, nos termos do art. 4o da Lei n. 1.060/50, para se obter o benefício, basta a declaração de que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família, como é o seu caso.
Pede o provimento do Recurso.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.
A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, a agravante apresentou a declaração de imposto de renda que indica que ela recebeu em 2020, R$ 33.930,00 (rendimentos isentos e não tributáveis), que daria uma média de R$ 2.827,50 por mês (Id 116882453).
Além do mais, a ação interposta em primeiro grau discute contrato de compra de imóvel do programa federal “Minha Casa Minha Vida”, destinado a pessoas de baixa renda, o que demonstra, a menos a princípio, que ela não tem como pagar as despesas judiciais.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para que o feito, sob o pálio da justiça gratuita em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o Agravo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator